Tribunal: TJSP
Processo: 2096253-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória e de extinção de condomínio cumulada com indenização por benfeitorias. Tutela de urgência. Suspensão do cumprimento de sentença de ação de reintegração de posse do imóvel e, por consequência, do mandado reintegratório. Inconformismo do autor contra decisão que indeferiu a tutela antecipatória pleiteada. Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória e de extinção de condomínio cumulada com indenização por benfeitorias. Tutela de urgência. Suspensão do cumprimento de sentença de ação de reintegração de posse do imóvel e, por consequência, do mandado reintegratório. Inconformismo do autor contra decisão que indeferiu a tutela antecipatória pleiteada. Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Ajuizamento de ação autônoma, após o julgamento, em segundo grau, de ação de reintegração de posse do referido imóvel. Evidente a pretensão, por via reversa, de obstar a execução da reintegração. Descabimento. Não se pode conceder tutela de urgência atípica quando a parte contrária tem, em tese, a seu favor, tutela típica. Decisão mantida. Recurso improvido.